Tribunal: TJDFT
Processo: 0720531-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA PURGAÇÃO DA MORA E PARA OS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, o qual impugnava decisão de 1o grau que, nos autos de ação anulatória de procedimento expropriatório extrajudicial, deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender os leilões do imóvel objeto da lide, condicionando a medida ao depósito judicial das parcelas vencidas acrescidas de encargos contratuais e legais, com fundamento no art. 27, §1o, da Lei no 9.514/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento deve ser reformada, diante da alegação de regularidade das notificações extrajudiciais destinadas à purgação da mora e à ciência das datas dos leilões extrajudiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de comprovação da intimação pessoal do devedor para purgação da mora e para ciência das datas dos leilões extrajudiciais inviabiliza o prosseguimento do procedimento de consolidação da propriedade, nos termos exigidos pela Lei no 9.514/97 e pela jurisprudência consolidada.
4. A simples remessa de correspondências aos endereços constantes do contrato, sem prova da ciência efetiva do devedor, não supre o requisito legal da intimação pessoal, especialmente tratando-se de bem de família e da perda da propriedade por meio extrajudicial.
5. A medida de suspensão dos atos expropriatórios, condicionada ao depósito das parcelas vencidas, mostra-se proporcional e reversível, preservando os direitos do credor fiduciário sem causar dano irreparável ao devedor.
6. A jurisprudência do STJ e desta Corte exige a intimação pessoal do devedor tanto para a purgação da mora quanto para a realização dos leilões, sendo insuficientes notificações genéricas ou eletrônicas desacompanhadas de comprovação inequívoca da ciência.
7. Inexistindo elementos novos que infirmem os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a manutenção da medida cautelar anteriormente deferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A consolidação da propriedade no procedimento de alienação fiduciária exige a intimação pessoal do devedor para purgação da mora e para ciência das datas dos leilões extrajudiciais.
2. A ausência de comprovação inequívoca da intimação pessoal justifica a suspensão cautelar dos atos expropriatórios.
3. Medidas liminares que condicionam a suspensão da expropriação ao depósito das parcelas vencidas preservam o equilíbrio entre as partes e a efetividade da futura tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.514/97, art. 27, §§ 1o e 2o-A; CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1995145/SC, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 05/04/2022; TJDFT, Acórdão 1736391, 0730262-48.2022.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 26/07/2023, DJe 10/08/2023.